Tribunal: TJES
Processo: 5009995-69.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009995-69.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: MARIA AUXILIADORA MILDEBERG
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5009995-69.2024.8.08.0047
Origem
:
Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE
:
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO
: MARIA AUXILIADORA MILDEBERG
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. ART. 138 DA LEI MUNICIPAL 237/92. FÉRIAS-PRÊMIO OPÇÃO DE AUMENTO DE 25% DOS VENCIMENTOS. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO PARA QUE OS PAGAMENTOS FOSSEM MANTIDOS ATÉ INSTAURAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VALORES ANTERIORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
: “
[...] Trata-se de ação de cobrança de valores suprimidos à título de férias prêmio convertidas em pecúnia. A parte autora sustenta, em síntese, que o ente demandado teria suprimido o pagamento da gratificação no ano de 2017, sob argumento de que teria natureza remuneratória e, portanto, estaria sujeita ao teto municipal, em procedimento no qual não lhe teria sido assegurado o direito à ampla defesa e contraditório. [...]
”.

2.
A sentença objurgada julgou procedente o pleito autoral.
Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em definir se a supressão unilateral de vantagem remuneratória percebida pela servidora exige a prévia instauração de processo administrativo, e se é devido o ressarcimento das parcelas não pagas no período de irregularidade formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Em relação às preliminares de incompetência e da coisa julgada, renovadas nas razões recursais, adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da lei 9.099/95.

5.
Ao analisar os autos, tem-se que não assiste razão à parte ré, uma vez que o pedido da parte autora está amparado no art. 138, §1º da Lei 237/92. Além disso, destaca-se o teor do acórdão proferido nos autos 0001230-44.2017.8.08.0047,
in verbis
: “
ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA FÉRIAS-PRÊMIO OPÇÃO DE AUMENTO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DOS VENCIMENTOS VERBA REMUNERATÓRIA NÃO SE CONFUNDE COM FÉRIAS-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL INCIDÊNCIA PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO INEXISTENTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O teto constitucional é forma de limitação do pagamento das verbas de remuneração do funcionalismo público e atua como verdadeira cláusula limitadora em razão da necessária proteção ao erário, sendo que, conforme previsão constitucional (CF, artigo 37, §11), não incluem-se no limite do teto remuneratório as verbas de caráter indenizatório. 2. As legislações municipais aplicáveis à hipótese dispõem que o servidor público municipal de São Mateus, ao completar dez anos de efetivo exercício, terá assegurado o gozo de férias-prêmio de três maneiras alternativas, quais sejam, (i) efetivamente se afastar de suas atividades e gozar da licença-prêmio com duração de 06 (seis) meses; (ii) converter as férias-prêmio em pecúnia; ou (iii) optar pelo recebimento de um aumento, em caráter permanente, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) dos seus vencimentos. 3. O servidor, ao escolher a terceira opção, passa a auferir uma vantagem permanente, porquanto mensalmente perceberá um aumento de 25% (vinte e cinco por cento) em seus vencimentos, podendo ser equiparada ao que se denomina de adicional por tempo de serviço, do que se conclui possuir caráter permanente e com características de vantagem pessoal, sendo, assim, classificada como remuneratória. 4. Levando em consideração a natureza remuneratória do adicional mensal de 25% (vinte e cinco por cento) no vencimento dos impetrantes, deve tal verba ser considerada pelo ente recorrido quando do cômputo do teto constitucional. 5. A Administração Pública, pautada pelo princípio da legalidade, tem não apenas o poder, mas o dever de rever seus próprios atos quando eivados de alguma irregularidade. Contudo, muitos desses atos, ainda que irregulares, produzem efeitos na esfera dos particulares, criando-lhes uma série de expectativas. 6. A jurisprudência do STF evoluiu no sentido de considerar que, mesmo no exercício do poder de autotutela, a anulação de atos administrativos dos quais resultem efeitos concretos em benefício de particulares deve, necessariamente, ser precedido da instauração de procedimento administrativo. 7. O corte realizado nos vencimentos dos servidores pela Administração Pública Municipal sem a prévia oportunidade de manifestação daqueles violou não apenas a garantia do contraditório (CF/88, art. 5º, LIV), mas, também, o princípio da segurança jurídica (CF/88, art. 5º, caput ). 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047170011713, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021). O referido julgamento garantiu o pagamento do aumento de 25% (vinte e cinco por cento) dos vencimentos dos servidores apelantes até que seja instaurado processo administrativo, com a garantia da efetiva participação daqueles, conforme acertadamente destacado pelo Juízo de origem.

6
. Dessa forma, reconhece-se que são devidas as parcelas indevidamente suprimidas pela parte ré até a efetiva instauração de processo administrativo pertinente, motivo pelo qual mantém-se integralmente a sentença guerreada.

IV. DISPOSITIVO
7.

RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)